Tribunal: TJES
Processo: 5030886-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030886-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN COUTINHO FLAUSINO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030886-20.2023.8.08.0024
RECORRENTE: RENAN COUTINHO FLAUSINO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

O REQUERENTE, RENAN COUTINHO FLAUSINO, ALEGOU QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO BANCO REQUERIDO, BANCO DO BRASIL, SENDO O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO AO PLANO OUROCARD. OCORRE QUE O REQUERENTE ALEGOU QUE NÃO POSSUI QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO COM O BANCO REQUERIDO DESDE MAIO DE 2021, DATA EM QUE PROMOVEU O CANCELAMENTO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO, AINDA, ENCERRADO SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO REQUERIDO EM SETEMBRO DE 2022.
ASSIM, AFIRMOU QUE O CARTÃO DE CRÉDITO FOI ENVIADO SEM A PRÉVIA SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE E, POR ISSO, PLEITEOU CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE
CONTESTAÇÃO, O BANCO DO BRASIL, SUSTENTOU A REGULARIDADE NA SUA CONDUTA. AFIRMOU QUE QUE EM MAIO DE 2021 FOI REALIZADA A INIBIÇÃO DA FUNÇÃO CRÉDITO DO PLÁSTICO FINAL 7283, COMO SOLICITADO PELO AUTOR, E NÃO O CANCELAMENTO DO CARTÃO. SUSTENTA AINDA QUE
“Como o cartão estava vinculado a conta corrente, próximo ao mês de vencimento do plástico 4984.4244.6505.7283, o sistema gerou um novo plástico (o último gerado), de número 4984.4245.1611.2475, com a função crédito inibida. O plástico foi gerado em 28.06.2021 e entregue em 09.07.2021, para movimentação da conta corrente que na ocasião ainda estava ativa”.
QUE NÃO HOUVE QUALQUER ILÍCITO COMETIDO PELO BANCO RÉU.
(3). Dispositivo da sentença.
“
Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. NO CASO EM TELA, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA. ISSO PORQUE, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, NO DIA 21 DE MAIO DE 2021 FOI FEITO APENAS O BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECORRENTE (
ID 8319255
), E, SOMENTE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 FOI FEITO O ENCERRAMENTO DE CONTA (
ID 8319268
). SENDO ASSIM, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO AO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE O ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO OCORREU EM 29/06/2021, MOMENTO EM QUE O AUTOR AINDA POSSUÍA VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POR ESSAS RAZÕES, A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVANDO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)